Tribunal: TJDFT
Processo: 0704378-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ERRO MÉDICO. SEQUELAS. MENOR DE IDADE. GASTOS COM TRATAMENTO MÉDICO. EVENTUAIS DESPESAS A SEREM SUPORTADAS PELOS GENITORES DA RECORRENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DA MENOR. COISA JULGADA. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE DECIDIDA EM PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 18 do CPC dispõe que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
2. Caso concreto em que deduz a autora, menor impúbere, pretensão relativa a direito de que não é titular, porquanto incumbe aos seus genitores arcar com eventuais gastos necessários ao custeio do seu tratamento de saúde, sendo deles a legitimidade ativa para a propositura da presente demanda. Ilegitimidade ativa reconhecida.
3. Constatada ter sido a questão relativa aos danos materiais supostamente suportados pelos genitores da recorrente decidida anteriormente em sentença transitada em julgado, insuscetível de ser a matéria novamente discutida nos presentes autos, porquanto albergada pelo manto da coisa julgada material.
4. Recurso conhecido e desprovido.